Tribunal: TJES
Processo: 5004225-54.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004225-54.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LENILDO MONTEIRO DA SILVA e outros
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004225-54.2021.8.08.0030

RECORRENTE:
LENILDO MONTEIRO DA SILVA; HENRIQUE CEZAR RIGAUD DOS SANTOS

RECORRIDO:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA; BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE COMPRA ONLINE. ESTORNO REALIZADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA QUE CONDENOU O REQUERENTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONCRETA. ERRO MATERIAL NA DEFESA DA PARTE RÉ. ESTORNO QUE FOI REALIZADO EM PERÍODO POSTERIOR AO ALEGADO PELAS REQUERIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. AFASTADA A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de valor cumulado com indenização por danos morais ajuizada por
LENILDO MONTEIRO DA SILVA e HENRIQUE CEZAR RIGAUD DOS SANTOS
em face de
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e BANCO ITAUCARD S.A.

Em síntese, a parte autora alega que realizou compra junto ao primeiro requerido, com cartão do segundo requerido, sendo certo, contudo, que a compra foi cancelada, por conta da ausência de estoque, havendo promessa de estorno do valor (R$569,05), contudo, referido estorno não foi realizado. Requer, então, a condenação das requeridas à repetição do indébito, bem como indenização pelos danos morais experimentados.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Por tudo isso, não observo o interesse de agir da parte autora, pois o estorno do valor ocorreu em fatura imediatamente posterior ao mês da compra.

Entendo que a parte autora deve ser condenada por litigância de má-fé, uma vez que, mesmo com estorno, tenta alterar a verdade dos fatos, merecendo multa de 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data, bem como, condenação em custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

ISTO POSTO, ACOLHO PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, pelo que, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

P. R. Intimem-se.

CONDENO, A PARTE AUTORA, em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

CONDENO, ainda, a parte autora, em litigância de má-fé, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizado com juros e correção monetária, desde a presente data.

INDEFIRO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, EM FAVOR DA PARTE AUTORA, POR SER INCOMPATÍVEL COM A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Irresignados com a sentença proferida no ID nº 3792353, os requerentes interpuseram Recurso Inominado, argumentando pela inexistência de litigância de má-fé de sua parte, tratando-se apenas de falta de informação por parte da requerida, que não prestou as informações correta após requerimento extrajudicial através do PROCON, bem como falha de observação da efetivação do estorno por parte dos requerentes.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso merece provimento, devendo haver a reforma da sentença vergastada.

É notório, no caso em tela, que o Recurso Inominado em questão cinge-se em discorrer acerca da inexistência de má-fé nas ações do recorrente, utilizando-se do argumento de que houve mera desatenção de sua parte, além da falta de esclarecimento acerca da realização do reembolso pela parte recorrida.

A má-fé, encontra-se disposta no art. 80 do CPC, que discorre:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Para que reste configurada alguma das hipóteses contidas no texto legal, no entanto, faz-se necessária a inconteste comprovação de que houve a intenção maliciosa da parte, ou seja, o dolo. Isto se dá pelo fato de que há uma presunção de boa-fé dos atos processuais, necessitando de constatação da alegação. É nesse sentido que entende o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. DOCUMENTO. JUNTADA. COMPROVAÇÃO DA TESE DEFENSIVA. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS [...] 5.
Para a caracterização da litigância de má-fé, imperioso que reste comprovado que a parte agiu com dolo no entravamento do regular prosseguimento do feito
, sendo similar a reflexão no âmbito do direito material, voltada à aferição de dever geral de conduta obrigacional, violações que não se verificou na espécie, eis que apenas lançou a parte autora mão das alegações que entendeu plausíveis, não tendo adotado postura resistente ao andamento do processo. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; AC 0007102-74.2016.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Julg. 28/03/2023; DJES 05/04/2023) (g.n.)

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. AÇÃO POPULAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE LICENÇA AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ILEGALIDADE E LESÃO AO MEIO AMBIENTE. PLANTIO DE EUCALIPTO EM ÁREA SUPERIOR A 100 HA (CEM HECTARES). EXIGÊNCIA EXPRESSA DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL ENTRE AS CONDICIONANTES DA LICENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. [...] 10.
O reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I a VII do CPC, pressupõe a comprovação do dolo, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e da lealdade processual, o que não se verifica neste caso
. 11. Não havendo prova da litigância de má-fé, o autor da ação popular fica isento do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 5º, LXXIII da Constituição Federal. 12. Recurso interposto por Suzano S/A provido. 13. Recurso interposto por Marcelo Calazans Soares e Gilsa Helena Barcelos parcialmente conhecido e, nessa parte, prejudicado. (TJES; AC 0014697-24.2001.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/03/2023; DJES 17/04/2023) (g.n.)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO ATENDIDA RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do Recurso. Não cumprida tal exigência, deverá promover o pagamento em dobro das custas recursais no prazo de cinco dias de sua intimação, sob pena de deserção. 2. Inadmite-se o recurso por falta de preparo se no momento de sua interposição não for comprovado o preparo e o recorrente, regularmente intimado, não suprir o vício mediante o recolhimento em dobro do preparo. 3.
A condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação do dolo da parte, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e lealdade processual
. 4. Os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, têm natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. 5. Recurso desprovido. Decisão reformada em parte de ofício. (TJES; AgInt-AP 0000574-85.2007.8.08.0064; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 14/03/2023; DJES 21/03/2023) (g.n.)

Conforme consta no documento de ID nº 3792248, p.2, a sinalização do estorno ocorreu por meio da fatura do cartão de crédito, em meio aos demais pagamentos, sem qualquer especificação acerca do fato de que se tratava de um estorno, para além do símbolo negativo ao lado do valor estornado. Nesse sentido, a simples argumentação de que a informação da efetivação do estorno encontrava-se na fatura não se sustenta, posto que não houve informação clara por parte da empresa ré apontando para a realização do estorno, dado que a informação se encontrava misturada em meio aos demais pagamentos.

Dessa forma, entendo que não há comprovação concreta de que houve dolo por parte dos recorrentes, mas apenas deficiência no fornecimento da correta informação pela recorrida.

Ainda, ao contrário do que dispõe a sentença, analisando atenciosamente os autos, o que se percebe é que a parte recorrida é quem dispõe erroneamente dos fatos. Seja deliberadamente ou não, o que se nota é que, através de alguns erros materiais, percebe-se que não houve litigância de má-fé pelos recorrentes, mas apenas falta de correta informação.

Dos documentos juntados pela parte recorrente, após realizada a reclamação juntamente ao PROCON, no dia
15/01/2021
, o MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA enviou uma nota de esclarecimento (ID nº 3792179), apontando que o cancelamento havia sido realizado no dia
20/03/2020
e que o reembolso de fato não tinha sido realizado até o dia
16/01/2021
. Tem-se, portanto, que houve uma demora de mais de um ano até a efetivação do reembolso, que somente se deu na fatura do dia
14/05/
2021
, conforme fatura juntada pela recorrida (ID nº 3792248, p. 1-2).

Este fato, por si só, já demonstra patente contradição com a informação disposta pela primeira recorrida, de que o reembolso havia sido efetivamente realizado no dia
24/03/2020
(ID nº 3792276, p.6).

Ademais, com relação à segunda requerida, como pode-se extrair de sua contestação apresentada (ID nº 3792245, p.3-4), infere-se que a realização do estorno se deu na fatura do dia
14/04/2020
, quando, em verdade, o estorno somente foi realizado, reitero, na fatura do dia
14/05/2021
, um ano e um mês após o que é alegado pela recorrida.

Portanto, em síntese,
o cancelamento da compra se deu no dia 20/03/2020, houve o pagamento das 10 (dez) parcelas referentes ao pagamento do produto nas faturas de abril de 2020 a janeiro de 2021, sem que houvesse o reembolso, sendo este somente efetivado na fatura do dia 14/05/2021, mais de uma ano após o cancelamento da compra, sem que houvesse qualquer informação clara, por parte de qualquer das recorridas, acerca da efetivação do estorno na fatura do mês de maio de 2021
.

O que se percebe, portanto, é que não houve má-fé por parte dos recorrentes, mas apenas houve uma má prestação de informação por parte das recorridas e uma demora na realização do estorno, não sendo plausível culpar os consumidores por tais fatos.

Dado o exposto, entendo que a sentença merece reforma, para que seja afastada a condenação por litigância de má-fé aos recorrentes.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, pelos fundamentos aqui expostos, e
AFASTAR

A CONDENAÇÃO
por litigância de má-fé às partes recorrentes.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)